Tribunal: TJPA
Processo: 0871525-17.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871525-17.2020.8.14.0301

APELANTE: JORGE PEREIRA VIEIRA

APELADO: JURANDIR TORRES PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DANOS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL VIZINHO AO DA CONSTRUÇÃO - NEXO DE CAUSALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR O DEVER DE INDENIZAR – PROVAS PERICIAIS APTAS A CARACTERIZAR OS DANOS EXPERIMENTADOS PELO APELADO – DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM FIXADO NESTA SEDE QUE SE MOSTRA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Danos causados pelo apelante no imóvel do apelado. Perícias acostadas aos autos que se mostram capazes de demonstrar os danos suportados na estrutura do imóvel objeto da lide.

2 Dano material em relação aos prejuízos em decorrência de

fissuras e trincas predominantes nas paredes da lateral direita, limítrofe à obra de construção civil vizinha, bem como o afastamento da parede em relação ao forro da lateral direita e limítrofe à obra do requerido. Dever de reparação dos danos causados.

3. Dano moral demonstrado. Dever de indenizar caracterizado. Fatos elencados que ultrapassam o mero aborrecimento, sendo, portanto, passíveis de serem indenizados.

4. Quantum fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) que atende as peculiaridades do caso em comento, observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso
Conhecido
e
Improvido
, para manter incólume a sentença proferida pelo juízo de origem, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
DIREITO DA 3al ()a ental Presidente Costa e Silva to do recurso para acartar-se as preliminares de in l
2
2
2
2
2
2
2
2
, tendo como apelante
JORGE PEREIRA VIEIRA
e apelado

JURANDIR TORRES PINHEIRO
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.
O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Ricardo Pereira Nunes
.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0871525-17.2020.8.14.0301

APELANTE:

JORGE PEREIRA VIEIRA

APELADO:

JURANDIR TORRES PINHEIRO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JORGE PEREIRA VIEIRA
,
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA INCIDENTAL
, ajuizada contra si por
JURANDIR TORRES PINHEIRO
, julgou procedente a pretensão exordial e improcedente a reconversão.

Em sua exordial (ID
11048365
), narrou o autor/apelado
que seu vizinho promoveu uma obra no imóvel limítrofe ao seu e, que, durante a referida construção surgiram diversos danos em seu imóvel, consubstanciando-se em fissuras e trincas predominantes nas paredes da lateral direita, limítrofe à obra de construção civil vizinha, bem como houve o afastamento da parede em relação ao forro da lateral direita e limítrofe à obra do requerido, salientando ter solicitado os reparos dos danos, não tendo recebido resposta por parte deste.

Pleiteou, assim, pela concessão de tutela antecipada para que fosse autorizada a realização das obras de reparos, com equipe contratada e pagamento às expensas do requerido, nos termos do artigo 428 do Código Civil, bem como, o bloqueio de contas do requerido, via BACENJUD e de bens para o pagamento dos danos causados e, no mérito, procedência da demanda ratificando a liminar pleiteada.

Juntou o requerente, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão interlocutória (ID
11048377
), indeferiu o juízo primevo o pedido de antecipação de tutela.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação c/c reconvenção (ID
11048386), impugnando o pedido de justiça gratuita, bem como alegando a inexistência de qualquer documento comprobatório de que tenha realizado fundação para edificação de seu imóvel, inexistindo assim violação ao direito de vizinhança capaz de ensejar reparação de danos materiais ou morais, salientando que, diante das provas documentais apresentadas, resta claro que o autor agiu de má-fé, visando locupletar-se as custa do requerido, motivo pelo qual requer a condenação do autor, no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e em caráter pedagógico e reparatório.

A parte autora apresentou replica à contestação (ID
11048399
).

No ID
11048401
, proferiu o magistrado a quo decisão saneadora, afastando as impugnações ao pedido de justiça gratuita do autor, bem como indeferindo os pedidos de provas periciais e testemunhais formulados pelo requerido/reconvinte, em razão de já constar nos autos provas periciais realizadas pelo Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves e juntadas pelo autor.

Realizada a audiência de instrução e julgamento restou infrutífera (ID
11048420).

Ato contínuo, prolatou sentença o juízo “
ad quo
” (ID
11048442
), julgando procedente os pedidos formulados pelo autor, condenando o requerido a realizar os reparos especificados na petição inicial, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), julgando improcedentes a contestação/reconvenção.

Inconformado, o requerido
JORGE PEREIRA VIEIRA

interpôs recurso de apelação (ID 11048444).

Sustenta o requerido/apelante que, diferentemente do que narrou o autor/apelado em sua inicial, não deu causa a qualquer dano ao imóvel objeto do litígio, salientando que adquiriu o terreno em 22 de março de 2018, mas somente iniciou as obras para construção de seu prédio em maio de 2019, e, que, antes de iniciar a edificação contratou projetos de engenharia e arquitetura para realizar fundação que suportasse a construção, inclusive, efetivou em 27 de outubro de 2018 sondagem geotécnica.

Alega que realizou a fundação para execução de sua obra por meio de estaca raiz injetada, através de projetos de engenharia e arquitetura, conforme se comprovará por provas documentais, a fim de garantir a segurança de sua construção e de certificar-se de que não causaria quaisquer danos aos imóveis vizinhos, havendo comprovação documental por laudos técnicos de que a construção do réu não afetou quaisquer dos imóveis vizinhos.

Destaca, ainda, que o imóvel do requerente possui problemas de fundação desde o ano de 2011, tendo ele contratado proposta para execução de serviços de reforço estrutural e relatório de inspeção técnica, ambos em 2011, com o fim de sanar todas as rachaduras e fissuras que sua casa já apresentava.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento para reformar integralmente a sentença ora vergastada, no sentido de acolher o pedido da contestação, com fim de que seja restituído o valor que lhe pertence por direito.

Em sede de contrarrazões (ID 11048446), pugna o apelado pelo improvimento de recurso de apelação e manutenção da sentença ora vergastada.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinada a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 11049483), restou infrutífera, conforme petição ID 11376134.

Instada a se manifestar (ID 11404482), o representante do Ministério Público deixou de exarar parecer afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 11464754).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora apelante que a sentença ora vergastada merece reforma, sob o argumento de que não deu causa a qualquer dano ao imóvel objeto do litígio, pois, antes de iniciar a edificação contratou projetos de engenharia e arquitetura para realizar fundação que suportasse a construção.

DA CONFIGURAÇÃO DO DANO

Da análise acurada dos autos, observa-se que os danos atribuídos ao apelado se devem a ocorrência de
fissuras e trincas predominantes nas paredes da lateral direita, limítrofe à obra de construção civil vizinha, bem como a ocorrência do afastamento da parede em relação ao forro da lateral direita e limítrofe à obra do requerido.

Vale ressaltar que ao ingressar em juízo, o ora apelado juntou ao processo uma perícia realizada pelo Centro de Perícias Renato Chaves, que em sua conclusão destacou o seguinte:

“7 – CONCLUSÃO:

Baseado no que foi observado e analisado, o perito constatou uma edificação residencial de três andares existentes na lateral direita e limítrofe ao imóvel vistoriado, assim como foram constatadas fissuras e trincas predominantes nas paredes da lateral direita, limítrofe à obra de construção civil vizinha. Foi constatado ainda, o afastamento da parede em relação ao forro da lateral direita e limítrofe à obra de construção reclamada. Diante da análise das manifestações patológicas (fissuras e trincas) constatadas no imóvel, o perito conclui que as mesmas são resultadas do recalque diferencial sofridos pelas fundações do imóvel vistoriado, em função da construção da obra civil reclamada.”

Somado a isso, verifica-se que,
conforme declarado em audiência, a testemunha é Engenheiro Civil, com Mestrado e Doutorado na área, portanto, possui conhecimento técnico e registro profissional para emitir opinião e assumir os riscos para tanto, de modo que ciente das normas de sua profissão entendo que prestou declarações idôneas, ancoradas em seus conhecimentos técnicos.

Ademais, não se deve ignorar a regra geral de que nenhum proprietário pode usar seu imóvel de modo a incomodar ou causar prejuízos aos seus vizinhos, incluindo-se a vedação de obras que venham a causar esses incômodos ou prejuízos
(Aldemiro

Rezende Dantas Júnior, O Direito de Vizinhança, Forense, p.

143)
.

Nesse caso, prevalece na doutrina que se o proprietário, ao
construir, causar danos ao vizinho, sua responsabilidade é objetiva, ou seja, independente de verificação de culpa, dependendo apenas da ocorrência do prejuízo e da demonstração do nexo causal com a atuação do proprietário, conforme restou amplamente demonstrado no caso vertente.

Senão vejamos a jurisprudência pertinente ao tema:

“DIREITO DE VIZINHANÇA – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO
– SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE FILTRAGEM DA PISCINA –
ENTUPIMENTO CAUSADO POR DETRITOS DA OBRA – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUEDA DE MATERIAIS QUE IMPÔS LIMITAÇÃO AO DIREITO DE MORADIA DOS REQUERENTES
– INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 - REDUÇÃO – DESCABIMENTO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM A VIOLAÇÃO OBSERVADA E COM RAZOABILIDADE – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGANDO ERRO NO JULGAMENTO POR FALTA DE PROVA DO DANO - EMBARGOS REPUTADOS PROTELATÓRIOS – POSSIBILIDADE – MULTA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-SP - AC: 10093673320148260554 SP 1009367-33.2014.8.26.0554, Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 11/09/2019, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2019).” (Negritou-se).

Outrossim, vale esclarecer que não tem como inverter as responsabilidades e imputar ao apelado a culpa pelos ocorridos, porque não teria ele tomado providências para embargar a obra, por exemplo, ou ainda ter ajuizado a ação com este fim em momento anterior.

Desse modo, tenho como evidente a responsabilidade civil do apelante, do que redunda ser impositiva, assim, a condenação à reparação dos danos, pelo fato de ter o
requerido

contratado projeto de engenharia e arquitetura para realizar fundação que

suportasse a construção pretendida, não afasta a responsabilidade de reparar os possíveis danos causados.

Assim, comprovado o fato e o nexo de causalidade entre a conduta do apelado e os danos causados ao apelante, exsurge o dever de indenizar, eis que a responsabilidade pelos danos a prédios vizinhos decorre da lesividade do próprio fato da construção.

DO DANO MATERIAL

No tocante ao dano material, verifica-se pela descrição na perícia realizada pelo Centro de Perícias Renato Chaves, que os danos causados no imóvel do requerente/apelado são resultados do recalque diferencial sofridos pelas fundações do imóvel vistoriado, em função da construção da obra civil realizada pelo requerido/apelante.

Nesse contexto, o sistema de distribuição do ônus da prova atribui ao requerente/apelado o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao requerido/apelante a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

Trago a lição de Ernane Fidélis dos Santos, na sua obra Manual de Direito Processual Civil, 3ª ed, 1994, Saraiva, São Paulo, vol I, p 380:

"A regra que impera mesmo em processo é a de que 'quem alega fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova."

Assim, para ressarcimento de despesas materiais, imprescindível se faz cabal demonstração nos autos dos danos alegados, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por oportuno, impende consignar que foi realizada perícia no imóvel elencado na presente lide pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (ID
11048373)
, oportunidade em que restou constatado que os danos causados no imóvel, objeto da lide, foi provocado pela obra vizinha, danos estes relativos a fissuras e trincas predominantes nas paredes da lateral direita, limítrofe à obra de construção civil vizinha.

Assim, considerando que o ora apelante não trouxe aos autos nenhum elemento de convicção apto a afastar o nexo de causalidade entre a obra realizada e os danos causados ao imóvel do recorrente/apelado, de sorte que os documentos juntados em sede de contestação não são capazes de afastar a responsabilidade indenizatória, devendo o ora recorrente realizar os reparos no imóvel do requerente conforme determinado na sentença.

Nessa senda, o entendimento jurisprudencial pertinente ao tema:

“DIREITO DE VIZINHANÇA AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA IMPROCEDÊNCIA ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE OBRAS REALIZADAS EM TERRENO VIZINHO CAUSARAM DANOS - PROVA PERICIAL QUE CONCLUIU NO SENTIDO DE RESPONSABILIDADE DAS RÉS RECONHECIMENTO - EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS NO IMÓVEL E A OBRA ADMISSIBILIDADE -
RESSARCIMENTO DEVIDO PELO VALOR QUE VIER A SER COMPROVADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
.
Apelação provida. (TJ-SP - APL: 00107398020108260002 SP 0010739-80.2010.8.26.0002, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 16/10/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2014).” (Negritou-se).

Na mesma direção:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. ABALO NA ESTRUTURA FÍSICA DO IMÓVEL VIZINHO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DANOS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Se o réu/apelante tinha conhecimento dos riscos de abalo na estrutura do imóvel vizinho antes de iniciar as escavações, mas ainda assim optou por dar início à atividade, deve responder pelos prejuízos causados 2.
Apesar de não estar o juízo adstrito ao laudo pericial, na livre apreciação da prova, podendo estabelecer as suas conclusões livremente, sob o pálio do Princípio do Livre Convencimento Racional e/ou Persuasão Racional do Juiz, fato é que, de acordo com o artigo 479 c/c 156/158, do CPC/15, esclarecimentos técnicos hábeis e específicos foram trazidos pelo expert no laudo pericial (fls. 399/424) corroborando as teses da parte autora/apelada. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 20130110330939 DF 0009178-47.2013.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 23/01/2019, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/02/2019. Pág.: 306/323).” (Negritou-se).

Assim, confirmo a existência da obrigação de reparar, que se assenta na constatação objetiva do ilícito, que tem nexo de causalidade com o dano sofrido pelo recorrente, tudo conforme dispõe o artigo 927 do Código Civil.

DO DANO MORAL

No que tange à indenização por danos morais, entendo que não assiste razão ao apelante.

Conforme bem delineado alhures, o requerente/apelado ingressou com a demanda sob exame, noticiando a ocorrência de f
issuras e trincas predominantes nas paredes da lateral direita, limítrofe à obra de construção civil vizinha, bem como houve o afastamento da parede em relação ao forro da lateral direita e limítrofe à obra do requerido.

Não obstante, não constituir mero dissabor em razão dos danos causados no imóvel, mas razão do requerente/apelado
e sua família deixarem o bem, por medo de desabamento, o que, sem dúvida, configura um abalo moral, além é claro de causar uma desestrutura inesperada na rotina familiar do requerente, transbordando a seara do mero aborrecimento, conforme restou destacado na sentença a quo.

Outrossim, a realização de obras, no caso, a construção de uma imóvel com vários pavimentos, em imóvel limítrofe, em si mesmo, já causa diversos inconvenientes suportados pelos vizinhos, muitas vezes, além do que seria legalmente exigível, de modo que, por mais que o construtor adote medidas de segurança e se prontifique a realizar reparos e a dar assistência aos vizinhos, a responsabilidade pelos eventuais prejuízos e danos decorrentes da obra, inclusive danos morais, é do apelante, suportando o construtor o ônus e o bônus da sua atividade.

In casu,
qualquer uma das ocorrências referidas já seria suficiente, em si mesmo, para justificar o acolhimento do pleito de reparação por danos morais, independentemente da prévia adoção, ou não, de medidas de segurança pelo construtor, o que, como fora ressaltado na perícia judicial, não foram asseguradas.

Nessa senda, impende consignar que cada uma das ocorrências, sem sombra de dúvidas, repercutiu intensamente na esfera psicológica do ocupante da residência, ainda que não tenha sofrido prejuízo em sua integridade física, ocasionando intensa aflição, sofrimento, angústia, indignação, preocupação, fundado temor da repetição de incidentes, abalo, que de modo algum pode ser considerado mero dissabor.

Nesta toada, tenho que cada uma das circunstâncias referidas, em si mesma, evidencia a ocorrência de dano moral ao autor, assim determinando a respectiva imposição do dever de indenizar.

Trata-se de espécie risco-atividade, atribuído pelo legislador a quem se dispuser a construir, nos termos seguintes:

“Art. 1.311.
Não é permitida a execução de qualquer obra ou serviço suscetível de provocar desmoronamento ou deslocação de terra, ou que comprometa a segurança do prédio vizinho, senão após haverem sido feitas as obras acautelatórias.

Parágrafo único.
O proprietário do prédio vizinho tem direito a ressarcimento pelos prejuízos que sofrer, não obstante haverem sido realizadas as obras acautelatórias.”

A jurisprudência apenas confirma se tratar de causa objetiva do dever de reparar, que independe de culpa:

"
DIREITO DE VIZINHANÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -CONSTRUÇÃO QUE OCASIONOU A QUEDA DO MURO DIVISÓRIO DE IMÓVEL LINDEIRO - NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO
- RECURSO IMPROVIDO.
O proprietário pode levantar em seu terreno qualquer construção, mas ocorrendo o dano e derivando este da obra limítrofe nasce a obrigação de indenizar; vale dizer, a responsabilidade é objetiva, bastando a prova da existência do dano e sua relação de causalidade com a obra levada a efeito na propriedade limítrofe, não se cogitando do fator culpa
". (TJSP, AC 0006368-54.2011.8.26.0191, 26ª CDP, Rel. Renato Sartorelli; J. 23/06/2016, site TJSP).” (Negritou-se).

Repise-se, a reparação por danos morais é devida na espécie pela intensidade e continuidade da situação de risco e sucessivas lesões experimentadas pelo recorrente, que tivera sua rotina de vida modificada, não pela construção em si mesma, mas, pelo desatendimento das regras elementares da construção por parte do apelante.

Desse modo, considero que não há dúvidas a respeito do dano emocional sofrido pelo apelado, que correra risco dentro da própria residência, de modo que, os fatos narrados, ultrapassam os limites do mero aborrecimento, pelo que é cabível a reparação por danos morais.

Ratificando, vejamos o entendimento perfilhado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. O AUTOR TEVE SEU IMÓVEL DANIFICADO, TENDO EM VISTA A CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO DE PROPRIEDADE DA RÉ, VINDO O AUTOR A TER SEU MURO DESTRUÍDO, ASSIM COMO SEU IMÓVEL TEVE DIVERSAS RACHADURAS E DANOS DIVERSOS.
SENTENÇA, JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR A RÉ, AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE ATIVA, SEM SUSTENTÁCULO, POIS O APELADO DE MANEIRA CLARA E EXPRESSA REQUEREU A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PELOS DANOS CAUSADOS AO SEU IMÓVEL, TENDO INCLUSIVE A APELANTE CONTESTADO AS RAZÕES ELENCADAS NA INICIAL, NÃO HAVENDO ASSIM QUE SE FALAR EM INÉPCIA DA INICIAL. QUANTO A ILEGITIMIDADE ATIVA DO RECORRIDO, TAMBÉM SEM RESPALDO, POIS O AUTOR/APELADO POSSUI LEGITIMIDADE PARA RECLAMAR OS DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, ASSIM COMO, PLEITEAR O RECEBIMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, AS PROVAS ACOSTADAS SÃO DETERMINANTES EM DEMONSTRAR A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA.
AINDA QUE HOUVESSE A EXISTÊNCIA DE OUTROS FATORES QUE INFLUENCIASSEM NA OCORRÊNCIA DO EVENTO (FALTA DE CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL), NÃO HÁ COMO AFASTAR QUE A CAUSA EFETIVA DOS REFERIDOS DANOS DECORREU DO MAU PLANEJAMENTO EM RESGUARDAR O IMÓVEL VIZINHO DE POSSÍVEIS PROBLEMAS RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO. SOBRE OS DANOS MORAIS É EVIDENTE A SUA OCORRÊNCIA
, JÁ QUE A INSEGURANÇA GERADA PELO DESABAMENTO DO MURO E PELAS RACHADURAS NO IMÓVEL, CAUSAM ANGÚSTIAS E AFLIÇÕES QUE ULTRAPASSAM A ESFERA DOS MEROS ABORRECIMENTOS. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

(2017.02761456-25, 177.564, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26.06.2017, Publicado em 03.07.2017).” (Negritou-se).

No mesmo sentido
:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA DE MURO E ABALO NA ESTRUTURA DE PRÉDIO, EM DECORRÊNCIA DE OBRAS NA FUNDAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO VIZINHO. PROVA ROBUSTA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E A OBRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS PRESENTES. DEVER DE RESSARCIR OS GASTOS NECESSÁRIOS AOS REPAROS RECONHECIDO. DANOS MORAIS. DEFERIMENTO. SITUAÇÃO QUE GEROU INCÔMODOS SIGNIFICATIVOS, TRANSBORDANTES DA NORMALIDADE. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. BINÔMIO REPARAÇÃO X PUNIÇÃO.
Para a fixação do quantum debeatur deve-se observar o binômio reparação X punição, a situação econômica dos litigantes e o elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja, ao mesmo tempo, reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido. Valor arbitrado, que atende às peculiaridades do caso concreto. Manutenção do montante arbitrado na sentença. NEGARAM PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70077533487, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 27/09/2018).” (Negritou-se).

Quanto à fixação do valor da indenização, entendo que esta não pode ser inexpressiva ao ponto de estimular a repetição de fatos nem ser exorbitante para que não cause enriquecimento sem causa.

Conforme já mencionado alhures, os incidentes narrados causaram sucessivas danificações da casa do apelado, privando-o de tranquilidade e sossego, direitos da pessoa quando está na privacidade de sua casa, pois ninguém deve ser submetido ao constrangimento de, em casa, preocupar-se, continuamente, com os danos causados em seu imóvel, pela obra do vizinho em construção.

A doutrina moderna tem entendido que a reparação civil deve conter efeitos punitivos, repressivos, ao lado do seu caráter compensatório, e que, além do ressarcimento, a ordem jurídica sanciona o ofensor, com o objetivo de inibir ou desestimular a repetição de situações semelhantes, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. DANOS MATERIAIS. NÃO RESTOU CONFIGURADO.
DANOS MORAIS
.
NECESSIDADE DO CONSTRUTOR ADOTAR OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA EVITAR COMPROMETIMENTO À SEGURANÇA DO PRÉDIO VIZINHO.

QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVE SER MAJORADO PARA O VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE (2017.00124906-04, 169.868, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-18).” (Negritou-se).

Nesse sentido, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente para recompensar o apelado pelos danos morais por ele tolerado, não havendo que se falar em minoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

para manter incólume a sentença ora vergastada, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃE

Desembargadora – Relatora.

Belém, 01/02/2023